Tribunal: TJES
Processo: 0001011-86.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-86.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ SOARES PEDRADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001011-86.2022.8.08.0069

APELANTE: LUIZ SOARES PEDRADA

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO
(ART.
180
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO
GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA.
APLICAÇÃO DE EFEITO DEVOLUTIVO EM RELAÇÃO À MATÉRIA QUESTIONADA.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Dosimetria. Embora tenham sido apontados elementos inerentes ao tipo penal para apontar como negativa a culpabilidade (meio de obtenção de lucro), colhem-se elementos dos autos capazes de reforçar a fundamentação do magistrado
a quo,
porquanto o apelante demonstrou maior profissionalismo em sua conduta, já que os policiais militares receberam a informação de que ele realizaria o desmanche do veículo.

3. Constata-se o acerto na fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001011-86.2022.8.08.0069

APELANTE: LUIZ SOARES PEDRADA

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ SOARES PEDRADA
em face da r. Sentença (Id. 5309187, pdf., pp. 183/193), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial

semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 20h, nas imediações da Rua da Bacia, em Barra do Itapemirim, Município de Marataízes, o apelante, em concurso com o adolescente Gabriel Mendes Lima, ocultou e transportou, em proveito próprio, uma motocicleta Honda CG Titan, placa ODF5872, sabendo se tratar de produto de crime.

As investigações revelaram que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando foram informados de que o apelante e uma terceira pessoa passaram pelo local, na posse de uma motocicleta, afirmando que pretendiam “desmanchá-la”. Após diligências na área indicada, o apelante e o adolescente que o acompanhava foram encontrados com a motocicleta. O adolescente empreendeu fuga, ao passo que o apelante foi detido.

Ato contínuo, constatou-se que a motocicleta possuía restrição de furto/roubo, tendo sido subtraída da vítima João Paulo Machado de Souza, no dia 9 de setembro de 2022, nas cercanias da Igreja Shekinah, Cidade Nova, Município de Marataízes.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de receptação e corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 48849550, pelo Auto de Apreensão (Id. 5309187, pp. 21/22), e pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares e confissão do réu em juízo.

Em sede policial, o apelante negou qualquer envolvimento com o delito de receptação, porém, quando ouvido
em Juízo
, confessou ter adquirido a motocicleta mediante preço muito abaixo do valor de mercado, senão vejamos:

"(..) Que não furtou a motocicleta; Que comprou a motocicleta no Bazar; Que não conhecia o vendedor; Que o vendedor disse que Ihe entregaria o documento da motocicleta no dia seguinte; Que não se recorda qual o nome do site; Que o adolescente não tinha ciência de que a motocicleta era furtada, não sabendo porque o adolescente se evadiu ao perceber a presença da guarnição no local; Que não tentou se evadir; Que o interrogado pilotava a motocicleta; Que comprou a motocicleta pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil! reais); Que não sabe dizer o endereço onde se encontraria com o vendedor da motocicleta para pegar o documento; Que estava indo para casa conduzindo a motocicleta, com o adolescente, quando perce; Que tinham dois capacetes um vermelho e um branco; (...) Que não sabia que a motocicleta era furtada; (...)."

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse da motocicleta são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou que pagou por ela o preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que se revela preço muito inferior ao praticado no mercado, consoante registrado na sentença pelo magistrado
a quo -
preço na Tabela FIPE correspondente a R$ 11.078,00 (onze mil e setenta e oito reais).

Adite-se, ainda, que o apelante não apresentou recibo ou nota fiscal, a fim de comprovar a sua boa-fé.

Não bastasse, as circunstâncias da apreensão revelam que o apelante conhecia a origem ilícita da motocicleta, tendo em vista que populares avisaram aos agentes policiais que ele estava com um adolescente e juntos pretendiam realizar o desmanche do veículo.

Diante dessas considerações, deve ser mantida a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, observa-se que fora exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal pela análise desfavorável, tão somente, da culpabilidade.

Embora tenham sido apontados elementos inerentes ao tipo penal para apontar como negativa a culpabilidade (meio de obtenção de lucro), colho elementos dos autos capazes de reforçar a fundamentação do magistrado
a quo,
porquanto o apelante demonstrou maior profissionalismo em sua conduta, já que os policiais militares receberam a informação de que ele realizaria o desmanche do veículo.

Na segunda fase, no entanto, embora não tenha sido reconhecida na sentença, entendo que incide a atenuante da confissão espontânea, já que a afirmação do apelante a respeito do preço pelo qual adquiriu o veículo foi essencial para firmar a convicção do magistrado a respeito da autoria delitiva.

Assim, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, realizo a devida compensação, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitivamente em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em relação ao delito de corrupção de menores, não há dúvidas sobre a sua consumação e autoria, diante da confissão do apelante de que se encontrava na companhia do adolescente e do próprio adolescente que afirmou saber que a motocicleta era produto de roubo/furto.

No que concerne à pena estabelecida para o delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fora fixada no mínimo legal, inexistindo a necessidade de qualquer reparo.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto, diante da reincidência do apelante, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de fixar a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)